Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1155.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.155 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno e dos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, independente de monitoramento eletrônico associado.
2. Assentado que o referido período compromete o status libertatis do acusado, de modo que deve ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em face aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.